Tribunal: TJPA
Processo: 0812609-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812609-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado de primeiro grau ser a manutenção da prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, pois o mesmo responde por outras ações penais, sendo que, em uma delas, já recebeu inclusive sentença condenatória como incurso na mesma prática delitiva do feito em questão, demonstrando que, se solto, encontraria os mesmos estímulos que o levaram a delinquir. 2) INCOMPATIBILIDADE DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E A SEGREGAÇÃO ACAUTELATÓRIA – INOCORRÊNCIA. Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em anuência à jurisprudência reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em incompatibilidade da prisão preventiva e a imposição do regime prisional semiaberto, devendo, contudo, a segregação acautelatória do coacto observar o regramento do regime prisional a ele imposto. 3) HABEAS CORPUS CONHECIDO, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE
QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE OBSERVE AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME SEMIABERTO, SE TAL PROVIDÊNCIA JÁ NÃO TIVER SIDO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM,

NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, porém, de ofício, determina-se que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime prisional semiaberto
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2021, e presidida pelo Exmo. Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Paulo de Tarso de Souza Pereira em favor de Gabriel Oliveira dos Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital.

Narra o impetrante ter sido o paciente sentenciado e condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual pleiteia a concessão liminar do
mandamus,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade contra o referido
decisum
que o condenou, sendo que, no mérito, pleiteia a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que apontou minha prevenção para atuar no feito, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, os autos retornaram àquela Relatora originária, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter condenado o paciente à pena privativa de liberdade, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, pois o coacto responde outras ações penais, das quais uma já recebeu, inclusive, sentença condenatória.

Por fim, acrescentou ter o paciente recorrido da sentença contra ele imposta.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que seja a prisão preventiva do coacto substituída por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer ter sido interposto anteriormente
habeas corpus
em favor do paciente com o mesmo objeto ora pretendido, cuja Seção de Direito Penal, sob minha relatoria, denegou a ordem, porém, de ofício, determinou que o magistrado
a quo
se manifestasse acerca da necessidade, ou não, da manutenção da segregação cautelar do paciente, uma vez que havia silenciado sobre o tema, não podendo esta Corte suprir a referida omissão, tendo aquele magistrado assim o feito, proferindo decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, da qual se extrai ter sido a medida extrema fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista o fato do paciente responder por outras ações penais, constando, inclusive, com condenação por crime da mesma espécie do feito ora em comento.

Acrescentou o Juízo
a quo
em seu
decisum
que o paciente, se solto, encontraria os mesmos estímulos que o levaram a delinquir, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão vergastada, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, à luz dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPB.

Por outro lado, quanto à suposta inadequação do regime prisional semiaberto e a negativa do paciente recorrer em liberdade, ressalta-se que tal matéria já foi exaustivamente debatida no âmbito deste Egrégio Tribunal, sendo extensa a jurisprudência no sentido da
compatibilidade entre a manutenção da preventiva com a fixação do regime semiaberto
, sendo necessário, contudo, determinar a adequação da custódia às particularidades do referido regime prisional.

Nesse sentido:

TJPA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. INOCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM AS REGRAS DO REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE OFICIO.

1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da prisão preventiva, quando a decisão do juízo, que manteve a custodia cautelar do paciente e lhe negou o direito de apelar em liberdade encontra-se bem fundamentada, fulcrada nos requisitos da lei e ancorada nos elementos concretos de gravidade do delito presentes nos autos.

2. O paciente foi acusado de ter estuprado sua sobrinha e, conforme consta da sentença condenatória e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, resta evidente a necessidade da custódia para garantir a integridade física da vítima, porquanto encontra-se totalmente vulnerada, levando em consideração que o Paciente é seu tio e se aproveitou do vínculo familiar existente com ela e da confiança depositada para tanto, para praticar a conduta criminosa descrita, como também há de se observar as ameaças que sofria para não relatar os fatos aos seus genitores.

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível, em si, com a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso. Precedentes.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, PORÉM, DE OFICIO, CONCEDIDA.

(TJPA. 0808154-12.2020.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel. Ronaldo Valle. Julg. 24/09/2020)

TJPA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DECISÃO CONSTRITIVA LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA
. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 -

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade do ilícito, a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por outro processo pela prática de crime contra o patrimônio, praticado com o mesmo
modus operandi
pelo qual foi condenado na ação penal que deu origem a este
habeas corpus.

2 – Uma vez preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há incompatibilidade da medida cautelar com o regime semiaberto de cumprimento de pena, devendo a situação prisional do coacto ser compatibilizada com as regras do regime imposto na sentença.

3 - Ordem denegada.

(TJPA. 0809313-87.2020.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Rel: Milton Nobre. Julg.08/10/2020)

Constata-se, portanto, que a jurisprudência dominante desta E. Corte é no sentido de que é plenamente compatível a imposição do regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção corporal com a manutenção da prisão preventiva, devendo-se fazer a ressalva da necessidade de adequação da custódia ao regime imposto.

Repise-se, ainda, que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça é congruente com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE
. 1
. É compatível a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da segregação cautelar.
No caso em exame, tal harmonização não foi possível porque o agravante sofreu outra condenação no regime fechado. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 602397 RS 2020/0192686-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

Portanto, em conformidade com a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a
adequação
da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial fixado no julgamento, sob pena de impor ao acusado constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da segregação preventiva em meio mais gravoso ao que foi determinado no édito condenatório. Sobre a questão,
verbis:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA ALEGADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
READEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. De acordo com o disposto na Súmula 691 do STF, o habeas corpus impetrado de decisão que indefere liminar será conhecido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade no ato impugnado ('Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar').

2. No caso, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem, pois a custódia preventiva está devidamente motivada na garantia da ordem pública.

3.
'Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória'
(RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018).

4.
Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença
. (AgRg no HC 557.374/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.)

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPOSTO NA SENTENÇA
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa do apelo em liberdade está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Recorrente, que registra uma condenação transitada em julgado por crime de posse ilegal de arma de fogo, além de possuir outras duas condenações não transitadas em julgado por crime de roubo e, mesmo estando recolhido ao cárcere, continuou envolvido com práticas ilícitas, ingressando em organização criminosa.

2. "Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

3. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para, confirmando a liminar, determinar que a prisão cautelar do Recorrente observe as regras próprias do regime semiaberto.

(RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por todo o exposto, conheço do
mandamus,
denego a ordem impetrada, porém, de ofício,
determino que a prisão cautelar do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto
, se tal providência já não tiver sido adotada pelo juízo de origem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/12/2021